Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO.
1. As entidades fechadas de previdência privada não se caracterizam como instituições financeiras e suas relações contratuais são estabelecidas exclusivamente com participantes e assistidos dos planos de benefícios, de modo que, na hipótese, não são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.
2. Prevalece no âmbito deste e. Tribunal o entendimento de que “a existência de legislação especial e, sobretudo, a falta de oferta, pelas entidades fechadas de previdência privada, de produtos e serviços no mercado de consumo, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato de mútuo celebrado com participante ou assistido.” (Acórdão 1393002, 07020636020208070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 2/3/2022. No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1314079, 07038098420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021).
3. Recurso conhecido e provido.